Tribunal: TJES
Processo: 0013139-51.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013139-51.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: SAMUEL GOMES DE SOUZA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº
0013139-51.2015.8.08.0048

APELANTE
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO:
SAMUEL GOMES DE SOUZA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(Preliminar de Intempestividade recursal)

Suscita o recorrido a intempestividade da interposição do apelo ante a inexistência de assinatura na peça recursal e sua posterior corrigenda com a juntada de nova peça fora do prazo de quinze dias úteis.

Examinando a questão posta, observa-se que a peça correspondente ao recurso de apelação direcionada ao Juízo a quo (fls. 206) fora protocolada tempestivamente e sem assinatura. Todavia, essa petição está acompanhada de suas respectivas razões recursais, às fls. 207/232, sendo esta, sim, devidamente assinada pela advogada, Dra. Rafaela Pretti M. Strelhow, cujo substabelecimento fora protocolado em conjunto com apelo e razões recursais.

Por essa razão, apresentadas em conjunto a interposição da apelação e das razões recursais, com assinatura ao final desta última, já seria presumível a regularidade da capacidade postulatória do recurso interposto.

Ainda assim, detectada a mera irregularidade da peça de interposição da apelação direcionada ao Juízo a quo, os advogados da apelante foram intimados para assinarem a petição de apelação que estava sem subscrição.

A fim de sanar a irregularidade, o representante postulatório da empresa recorrente
juntou peça de apelação
direcionada ao Juízo competente
idêntica à anteriormente apresentada e devidamente assinada às fls. 236
,
dentro do prazo estipulado na intimação de fls. 235 e em conformidade com o disposto no § 1º do art. 938 do CPC.

Apesar do advogado da empresa ré não ter comparecido em Cartório para a assinatura da peça ausente de subscrição, ele realizou juntada de peça idêntica assinada, sanando a irregularidade existente, não se tratando de interposição de recurso novo, como afirma o apelado.

Diante deste panorama processual descrito, apresenta-se incabível considerar intempestiva a juntada da presente apelação cível por duas razões: a primeira em razão da interposição da apelação em conjunto com as razões recursais e esta estar devidamente subscrita e a segunda em razão do representante postulatório da recorrente firmar sua assinatura em documento idêntico ao utilizado como peça de interposição do recurso de apelação, no prazo estabelecido pelo magistrado a quo, em consonância com o dever geral de correção e os poderes instrutórios previstos no já mencionado § 1º do art. 938 do CPC.

Dessa forma, julgar intempestivo apelo interposto tempestivamente em razão de ausência de assinatura na peça de interposição do recurso, irregularidade a qual fora posteriormente sanada, ainda de forma diversa da forma descrita na intimação judicial, não se apresenta como decisão razoável a se tomar, especialmente por se tratar de vício sanável, conforme orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO EM FOTOCÓPIA. FALTA DE ASSINATURA ORIGINAL NAS RAZÕES RECURSAIS DO APELO MANEJADO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. VÍCIO SANÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]
Na espécie, a única solução plausível para o caso delineado, já que o recurso especial foi manejado sob a égide do CPC/73, e que está em perfeita sintonia com os princípios da economia processual, instrumentalidade do processo e da primazia do julgamento do mérito, é a de que tratando-se de vício sanável, a teor do disposto no art. 13 do Código de Processo Civil, deve ser franqueado à parte prazo razoável para suprir o defeito relativo à falta de assinatura de recurso interposto nas instâncias ordinárias (AgRg no REsp nº 1.373.634/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 8/9/2014).
3. Sendo incontroverso o quadro fático, aplica-se o direito à espécie, nos termos da Súmula nº 456 do STF, por analogia. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.746.047/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 31/8/2018, destaquei).

Nestes termos,
REJEITO
a preliminar arguida pelo recorrido.

É como voto.

A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº
0013139-51.2015.8.08.0048

APELANTE
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO:
SAMUEL GOMES DE SOUZA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(Mérito)

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
TELEFONICA BRASIL
S.A.

contra
a r. sentença de fls. 202/202-v, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo apelado
SAMUEL GOMES DE SOUZA
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como condená-lo ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignado com a r. sentença, a empresa ré interpôs recurso de apelação cível alegando, em síntese, que:
A)
o caso dos autos se trata de hipótese de exclusão de culpa por fato de terceiro, sendo a empresa também vítima de fraude;
B)
inexiste a ocorrência de danos morais em desfavor do apelado;
C)
o dano moral arbitrado fora fixado em quantia desproporcional ao valor da dívida inscrita no SERASA;
D)
a multa fixada também se apresenta desproporcional aos fatos em debate na lide.

Por tais razões, pleiteia a reforma da sentença com o fim de exclusão dos danos morais e da multa arbitrada em caso de descumprimento à determinação judicial. Eventualmente, pugna pela redução dos danos morais fixados e da multa aplicada.

Em sede de c
ontrarrazões recursais,
o apelado

pede, inicialmente, o não conhecimento do recurso por intempestividade da interposição do apelo. No mérito, pugna
pelo desprovimento do
recurso
.

Pois bem. A primeira controvérsia recursal de mérito diz respeito à origem da responsabilidade da apelante pela inclusão do nome do apelado em cadastro restritivo de crédito.

Ocorre que não há controvérsia quanto a inexistência de relação jurídica e da inocorrência da inadimplência da apelante com o apelado. Logo, mantém-se o entendimento de que a inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito constitui conduta ilícita. Explica-se.

A indevida negativação do nome do apelado no SERASA, decorrente de suposta fraude, não afasta a responsabilidade da apelante, pois cabia a esta tomar todas as cautelas de segurança quando da constituição de um suposto débito contratual ao qual o apelado ignorava, evitando assim possibilidade de imposição de danos a terceiros em razão da contratação com estranha pessoa.

Se a apelante procura facilitar a contratação de pretensos consumidores, mediante a simples indicação de alguns dados pessoais, que podem ser conseguidos com facilidade, deve assumir os riscos dessa decisão comercial.

Dessa forma, certo, pois, que sua responsabilidade está configurada, valendo destacar que o dano moral, mormente em se tratando de caso de inexistência de inscrição pretérita, como é a hipótese dos autos, é presumido (
in re ipsa
).

A propósito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de provas. Precedentes. [...]

(AgInt no AREsp n. 1.343.671/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 19/2/2019.)

Logo, medida de Justiça manter-se a responsabilidade da apelante pela reparação civil decorrente dos danos morais impostos ao apelado, com fulcro na pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, em relação ao
quantum
arbitrado, como é cediço, não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente para punir aquele que cometeu o ato ilícito e satisfazer a ofendida, pois impossível a restituição ao
status quo ante
. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
1
.

No caso, embora se reconheça que a dor suportada pelo autor é capaz de abalar seu estado psicológico e gerar o direito à respectiva indenização, considero razoável e proporcional a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois afigura-se mais condizente com os fatos narrados nos autos.

A manutenção no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) relativos negativação de nome no SERASA, decorrente do contrato fraudado n. 344306-PR, por indevida dívida de R$ 179,23 (cento e setenta e nove reais e vinte e três centavos), representaria enriquecimento sem causa por parte do autor da ação, especialmente porque embora o Banco apelante seja responsável pelo constrangimento criado, a sua responsabilidade é decorrente de negligência no seu atuar e do risco do seu negócio, não havendo qualquer indício de atuação dolosa da empresa na constituição do negócio jurídico viciado e tampouco no ato de inscrição no órgão de restrição cadastral.

Entretanto, por outro lado, valor abaixo de cinco mil reais representaria impunidade à prática abusiva contra o consumidor, especialmente em razão de haver
documentos juntados aos autos que demonstram a
grande
dificuldade do recorrido
em
conseguir regularizar sua situação junt
o
à empresa, que não atuou com a esperada fé-objetiva, procurando minimizar a angústia do apelado
.

Em situações análogas – nome inscrito indevidamente no cadastro de
inadimplência
–
est
e
egrégi
o

Tribunal
arbitr
ou
danos morais em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), mas tais arbitramentos ocorreram há alguns anos, havendo necessidade de atualizar tais valores, em razão da corrosão decorrente da inflação,
senão vejamos
:

(...)
Dispõe a Súmula 479, do STJ, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias . 2. Quanto à indenização por danos morais, é pacífico o entendimento de que, no caso em tela, houve a inscrição indevida do nome do apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que configura dano in re ipsa , ou seja, prescinde de demonstração a ofensa moral sofrida pelo consumidor. 3. Por fim, o valor da indenização por danos morais não deve acarretar em enriquecimento ilícito, já que tem por objetivo dar a vítima a devida reparação pela lesão sofrida, estando, no presente caso, desproporcional ao dano sofrido pelo apelado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pela magistrada de primeiro grau. Assim, o valor deve ser reduzido, a fim de que haja a adequação à jurisprudência deste Tribunal, que vem fixando na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJES, Apelação, 035110094741, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019)

(...) Comprovação da inscrição indevida do nome da apelada no cadastro de proteção ao crédito. Em tais casos, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes enseja o dano moral presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de provas. 3. Em relação à Súmula nº 385, entendo não ser aplicável ao presente caso, uma vez que até a data de 03.06.2014, constava apenas a negativação referente ao financiamento do veículo, conforme o documento de fl. 35. Portanto, não preexistia legitima inscrição, que eximiria o apelante do dever de indenizar. 4. Este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada a vítima e desestimular o ofensor a cometer atos de mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor (TJES, AP 38150034460, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data Julg: 25/05/2018).
5. No caso, em específico, analisando a condição do ofensor e a condição da ofendida, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se adéque aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APL 0013169-90.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/12/2018; DJES 18/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLISTES INDEVIDOS. PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA DOS DANOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRITÉRIO BIFÁSICO. REDUÇÃO DEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO FATO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. §2º DO ART. 85 DO CPC/15. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito em razão de débitos indevidos decorre a presunção natural da ocorrência do dano moral, ou seja, o dano moral opera-se in re ipsa - ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes STJ. 2) Na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando-se precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir-se sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes. 3)
A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se excessiva, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser este valor razoável, sem ensejar o enriquecimento indevido da parte.
4) O dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual, incidindo os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Precedentes STJ. 5) Em observância aos critérios do §2º do art. 85 do CPC/15, mostra-se razoável e proporcional a fixação de honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0001408-20.2012.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Cristóvão de Souza Pimenta; Julg. 20/11/2018; DJES 29/11/2018).

Dessa forma, necessária a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, o qual se mostra justo e necessário à reprovação do ato ilícito praticado em
R$ 6
.000,00 (seis
mil reais)
.

Quanto ao valor fixado para as astreintes, destaca-se que o artigo 536, §1º, do CPC/15, confere ao magistrado o poder de impor a multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se em meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.

Analisando detidamente a sentença, não há qualquer ilegalidade da sua imposição, tampouco desproporcionalidade de seu valor de R$ 300,00 (trezentos reais), pois
é função da multa coagir ao cumprimento da decisão judicial, de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor irrisório ou insuficiente, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.

Esse é, inclusive, o entendimento do c. STJ,
in verbis
:

(...) A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado, não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado.
VIII -
O pressuposto do valor da multa cominatória é que seu caráter coercitivo impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima
(...) (AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).

Feitas essas considerações, verifica-se que o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de multa diária não se mostra excessivo, especialmente em razão do apelante já ter tomado as providências inerentes ao cumprimento da ordem judicial (determinado em sede de antecipação de tutela), como demonstrado nos autos.

Dito isso, no tocante ao valor da multa diária - R$ 300,00 (trezentos reais) - não há que se falar em exorbitância, sendo valor razoável a compelir o cumprimento da decisão, como já fora realizado, e coibir nova inscrição em banco de dados cadastrais de consumidor pelo débito constante no contrato nº 344306-PR.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
reduzir o valor da indenização pelos danos morais para R$ 6
.000,00 (seis
mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária da data deste novo arbitramento,
mantendo-se os demais termos da sentença
.

É como voto.

1
EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04.06.2014, Informativo n. 544.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
FRAUDE. C
U
LPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. CULPA TAMBÉM DA EMPRESA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR ARBITRADO EM 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).
REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, PELA
NÃO OBSERVÂNCIA DA
PROPORCIONAL
IDADE
E
DA
RAZO
ABILIDADE.

FIXAÇÃO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).
PRECEDENTES DO TJES.
MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA.
RECURSO CONHECIDO
E

PROVIDO
EM PARTE
.

1.
Julgar intempestivo apelo interposto tempestivamente em razão de ausência de assinatura na peça de interposição do recurso, irregularidade a qual fora posteriormente sanada, ainda de forma diversa da forma descrita na intimação judicial, não se apresenta como decisão razoável a se tomar, especialmente por se tratar de vício sanável, conforme orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
A indevida negativação do nome do apelado no SERASA, decorrente de suposta fraude, não afasta a responsabilidade da apelante, pois cabia a esta tomar todas as cautelas de segurança quando da constituição de um suposto débito contratual ao qual o apelado ignorava, evitando assim possibilidade de imposição de danos a terceiros em razão da contratação com estranha pessoa.

3.
O
dano moral, mormente em se tratando de caso de inexistência de inscrição pretérita, como é a hipótese dos autos, é presumido (
in re ipsa
).

4
.
Em relação ao quantum arbitrado, como é cediço, não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. O montante deve ser suficiente para punir o aquele que cometeu o ato ilícito e satisfazer a parte ofendida, pois impossível a restituição ao status quo ante, compensando o sofrimento enfrentado, observando inclusive que a apelada não atuou com a esperada boa-fé objetiva, que impunha reduzir as agruras do apelado, providenciando a retirada do seu nome do SERASA em prazo razoável.

5. Entretanto, o quantum da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não se verifica em relação ao valor fixado em, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), impondo-se a sua redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

5
.

É função da multa coagir ao cumprimento da decisão judicial de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo admissível a sua fixação em valor diminuto, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto, sendo razoável a multa diária de 300,00 (trezentos reais), fixada apelo juízo a quo..

6
.

Recurso conhecido
e parcialmente
provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA e, no mérito, por igual votação, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.